Tribunal: TJMT
Processo: 1011148-03.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011148-03.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Peculato, Perda da Função Pública]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO DE PAULA ANDRADE - CPF: 727.668.321-49 (ADVOGADO), THIAGO DE PAULA ANDRADE - CPF: 727.668.321-49 (EMBARGANTE), MARTA FRANCISCA DE SALES - CPF: 796.362.501-97 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (EMBARGADO), MARTA FRANCISCA DE SALES - CPF: 796.362.501-97 (EMBARGANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PECULATO-DESVIO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. OMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus impetrado visando à revogação de medidas cautelares diversas da prisão impostas em ação penal relativa à suposta prática dos crimes de peculato-desvio, falsidade ideológica e omissão de dados técnicos requisitados pelo Ministério Público, consistentes na suspensão do exercício de função pública, proibição de contato com agentes públicos e testemunhas e proibição de acesso às dependências de órgão legislativo. A parte embargante alegou omissão quanto à distinção entre suspensão cautelar do mandato e cassação de mandato eletivo, à aplicação da ADI 5.526/DF, à incidência do princípio do in dubio pro reo e requereu o prequestionamento explícito das matérias suscitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à distinção entre suspensão cautelar do exercício de função pública e cassação de mandato eletivo; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento da aplicabilidade da ADI 5.526/DF às medidas cautelares impostas a vereador; (iii) determinar se o princípio do in dubio pro reo impede a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando ao rejulgamento da causa.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, evidenciados pelo conjunto probatório documental e pelo risco concreto à instrução criminal.

5.

A suspensão cautelar do exercício de função pública possui natureza provisória, reversível e instrumental, não implicando cassação de mandato eletivo nem suspensão de direitos políticos, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses do art. 15 da Constituição Federal.

6.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a imposição da medida cautelar prevista no art. 319, VI, do Código de Processo Penal quando demonstrada a necessidade concreta de preservação da instrução criminal ou de prevenção da reiteração delitiva.

7.

A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.526/DF refere-se especificamente ao regime constitucional aplicável aos parlamentares federais, inexistindo extensão automática e vinculante aos vereadores.

8.

As imunidades parlamentares dos vereadores possuem alcance limitado à circunscrição municipal e ao exercício do mandato, nos termos do art. 29, VIII, da Constituição Federal.

9.

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão exige apenas juízo de probabilidade quanto à prática delitiva, aliado à demonstração concreta de risco à ordem pública ou à instrução criminal, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo nesta fase processual.

10.

O pedido de prequestionamento não impõe ao julgador o dever de mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando a efetiva apreciação da matéria controvertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se à correção de vícios integrativos previstos no art. 619 do CPP. 2. A suspensão cautelar do exercício de função pública possui natureza provisória e não configura cassação de mandato eletivo nem suspensão de direitos políticos. 3. A orientação firmada na ADI 5.526/DF não possui aplicação automática aos vereadores. 4. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão exige demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados ao perigo concreto decorrente da permanência do agente no exercício do cargo. 5. O prequestionamento dispensa a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados quando a matéria jurídica foi efetivamente apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 15, 29, VIII, e 53, §2º; CPP, arts. 282, 319, VI, e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC 768.452/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.045.118/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.06.2023; STF, HC 188.888/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06.10.2020; STF, Inq 3.932/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11.12.2018; STJ, RHC 158.580/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos na forma do art.619 do CPP pela defesa de
Marta Francisca de Sales,
em face do v.
acórdão
proferido pela Colenda Quarta Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos
do Habes Corpus Criminal nº 1011148-03.2026.8.11.0000
, que à
unanimidade, desproveu
o recurso defensivo.

A ementa do v.
decisum
impugnado restou assim lavrada (ID359798388):

“
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PECULATO-DESVIO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. OMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROIBIÇÃO DE CONTATO E DE ACESSO A ÓRGÃO PÚBLICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PROPORCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que, no recebimento de denúncia pela suposta prática de peculato-desvio, falsidade ideológica e omissão de dados técnicos requisitados pelo Ministério Público, decretou medidas cautelares diversas da prisão consistentes na suspensão do exercício de função pública, proibição de contato com agentes públicos e testemunhas e proibição de acesso às dependências de órgão legislativo, visando à revogação das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar a suspensão do exercício de função pública; (ii) estabelecer se estão presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis para a imposição das medidas cautelares; (iii) determinar se as medidas impostas violam direitos políticos ou afrontam o princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é via adequada para impugnar medida cautelar que não afeta a liberdade de locomoção, como a suspensão do exercício de função pública, por ausência de relação direta ou indireta com o direito de ir e vir.

4. O fumus commissi delicti está evidenciado por robusto conjunto probatório documental, consistente em registros oficiais, atas, documentos públicos e evidências de sobreposição de diárias, demonstrando a prática reiterada de infrações penais.

5. O periculum libertatis se caracteriza pelo risco concreto de embaraço à instrução criminal, diante da posição hierárquica da agente sobre testemunhas, bem como por conduta prévia de ocultação de documentos requisitados pelo Ministério Público.

6. O risco de reiteração delitiva decorre da habitualidade e sofisticação das condutas, praticadas de forma contínua ao longo de meses, indicando modus operandi estruturado.

7. A permanência no cargo compromete a credibilidade institucional do órgão público, em afronta ao princípio da moralidade administrativa.

8. As medidas cautelares impostas atendem aos critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, constituindo meio menos gravoso que a prisão preventiva.

9. A suspensão do exercício da função pública não configura cassação de direitos políticos, por se tratar de medida temporária, reversível e desvinculada das hipóteses do art. 15 da Constituição.

10. Embargos de declaração não são cabíveis contra decisão monocrática em habeas corpus, por ausência de previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus é incabível para impugnar medida cautelar que não afete a liberdade de locomoção. 2. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão exige demonstração concreta do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. 3. A suspensão cautelar do exercício de função pública não configura cassação de direitos políticos quando possui natureza provisória e fundamentação idônea. 4. A proibição de contato com testemunhas e de acesso a órgão público é legítima quando necessária para resguardar a instrução criminal. 5. Não cabem embargos de declaração contra decisão monocrática proferida em habeas corpus.”

O embargante sustenta
a existência de omissões
no acórdão embargado, aduzindo, inicialmente, a ausência de enfrentamento da distinção jurídico-constitucional entre a suspensão cautelar do exercício do mandato parlamentar, por prazo indeterminado, e a efetiva cassação do mandato eletivo. Afirma, ainda, que o decisum deixou de indicar e examinar os precedentes do Supremo Tribunal Federal que teriam servido de fundamento à conclusão adotada pelo órgão julgador.

Alega, ademais, omissão quanto à incidência e ao alcance da decisão proferida na ADI 5.526/DF, especialmente no tocante à tese de que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seriam aplicáveis apenas a parlamentares federais e estaduais, não alcançando vereadores. Sustenta, nesse contexto, que a controvérsia demandaria análise mais aprofundada à luz da jurisprudência constitucional pertinente.

Por fim, aponta ausência de apreciação do postulado do in dubio pro reo, cuja observância reputa imprescindível diante das peculiaridades do caso concreto. Subsidiariamente, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento explícito das matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, objetivando viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias.

Diante da possibilidade de efeitos infringentes, a Procuradoria-Geral de Justiça foi intimada e, em contrarrazões (ID 366552372), manifestou-se pelo

não conhecimento dos embargos de declaração, por ausência de previsão legal para sua oposição contra decisão monocrática que indefere pedido liminar em habeas corpus, nos termos do art. 619 do Código de Processo Pena.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Importante registrar que as vertentes embargos de declaração, cujas razões, protocolizadas no dia 28 de abril de 2026 (ID

363418399) foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente.

Todavia, embora a matéria devolvida por meio deste recurso não se revista de complexidade, sua adequada apreciação exige a consideração das hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

“Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para promover o rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de integração do julgado.” (STJ, EDcl no AgRg no HC 768.452/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023).

No mesmo sentido:

“A mera irresignação da parte com o entendimento adotado no acórdão não autoriza a oposição de embargos declaratórios.”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.045.118/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/06/2023).

No caso concreto, inexiste qualquer omissão relevante apta a justificar a integração do julgado.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, fundamentada e exauriente, todas as questões indispensáveis à solução da controvérsia, notadamente ao reconhecer a presença concomitante do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, evidenciados pelo robusto acervo documental acostado aos autos, pela gravidade concreta das condutas imputadas e pelo risco efetivo de comprometimento da instrução criminal.

A alegação de ausência de distinção entre suspensão cautelar do exercício do mandato e cassação de mandato eletivo igualmente não procede.

O acórdão foi expresso ao consignar que a medida imposta possui natureza estritamente cautelar, provisória e reversível, não implicando perda definitiva do mandato eletivo, tampouco suspensão de direitos políticos, razão pela qual não se subsume às hipóteses taxativas previstas no art. 15 da Constituição da República.

A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da suspensão cautelar do exercício de função pública quando demonstrada sua imprescindibilidade à tutela da ordem pública ou à preservação da instrução criminal.

Confira-se:

“A suspensão do exercício de função pública, prevista no art. 319, VI, do CPP, constitui medida cautelar legítima, desde que adequadamente fundamentada na necessidade concreta de preservação da instrução criminal ou de prevenção da reiteração delitiva.”
(STF, HC 188.888/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06/10/2020
).

Também não assiste razão à embargante quanto à alegada omissão relativa à ADI nº 5.526/DF.

Isso porque o acórdão embargado
não ignorou a controvérsia constitucional suscitada,
pelo contrario, o tema foi debatido e julgado só que com compreensão jurídica diversa daquela pretendida pela defesa. O precedente invocado pelo embargante não possui o alcance interpretativo que lhe pretende atribuir.

Na ADI 5.526/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que medidas cautelares que interfiram direta ou indiretamente no exercício do mandato parlamentar federal devem ser submetidas ao controle da respectiva Casa Legislativa, nos termos do art. 53, §2º, da Constituição Federal. Entretanto, tal compreensão foi construída especificamente em relação ao regime constitucional dos parlamentares federais, cuja disciplina decorre diretamente do texto constitucional.

Não há, contudo, extensão automática, irrestrita e vinculante aos vereadores, sobretudo porque os agentes políticos municipais não possuem regime de imunidades absolutamente idêntico ao dos membros do Congresso Nacional.

Nesse sentido:

“As imunidades parlamentares dos vereadores possuem extensão limitada, restrita à circunscrição do Município e ao exercício do mandato, nos termos do art. 29, VIII, da Constituição Federal.”
(STF, Inq 3.932/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal admite a imposição de medidas cautelares diversas da prisão a agentes políticos quando presentes os requisitos legais previstos nos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal.

No caso vertente, a decisão combatida demonstrou concretamente que a manutenção da embargante no exercício do cargo público poderia comprometer a regularidade da instrução processual, especialmente diante da existência de vínculo hierárquico com testemunhas, do risco de interferência probatória e da alegada ocultação de documentos requisitados pelo Ministério Público.

Não se trata, portanto, de providência arbitrária ou de antecipação de pena, mas de medida cautelar instrumental destinada à proteção da própria persecução penal, em estrita observância aos postulados da proporcionalidade, adequação e necessidade.

Outrossim, a invocação do princípio do in dubio pro reo revela-se manifestamente inadequada à presente fase processual.

Consoante orientação consolidada dos Tribunais Superiores, as medidas cautelares pessoais não exigem juízo de certeza quanto à autoria delitiva, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados ao perigo concreto decorrente do estado de liberdade do investigado ou acusado.

A propósito:

“Para a imposição de medidas cautelares diversas da prisão exige-se apenas juízo de probabilidade acerca da prática delitiva, e não certeza plena da responsabilidade penal
.” (STJ, RHC 158.580/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2022).

Logo, não há qualquer omissão a ser suprida, pretendendo a embargante, em verdade, rediscutir matéria amplamente apreciada e decidida por este órgão colegiado, providência manifestamente incompatível com a estreita via integrativa dos embargos declaratórios.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada.

Ante o exposto,
conheço do recurso de embargos de declaração interpostos por

Marta Francisca de Sales,

todavia,
não restando caracterizadas as hipóteses do art. 619 do Código de processo Penal,
nego provimento
, mantendo-se o acórdão embargado em sua íntegra, pois suficientemente claro e fundamentado, e em consonância com o ordenamento jurídico aplicável ao caso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026